Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO REPETITIVO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. PREPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
1. A corretora de imóveis que apenas faz a aproximação das partes para realização do contrato não responde solidariamente pelas consequências advindas do atraso na entrega da unidade imobiliária pela construtora.
2. A previsão contratual de contagem do prazo de tolerância em dias úteis não é abusiva, tendo em vista a magnitude da obra e os percalços enfrentados em construções de longo prazo.
3. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
4. Não é possível a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento cumulado da multa contratual com lucros cessantes (Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT).
5. As rés, construtoras e corretora, respondem solidariamente pelo ressarcimento em dobro de cobrança indevida, decorrente de fraude causada por seu preposto, que recebeu valores sem o devido repasse e abatimento no saldo devedor.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo das 1a e 2a rés. Não se conheceu de parte do apelo da 3a ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento.